Tribunal: STF
Processo: RMS 39257
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Anistia política. Anulação de ato administrativo concessivo de anistia política. 3. RE-RG 817.338/DF (tema 839). 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.